Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, sobre a juntada de documentos aos autos (IDs 73139395 e 73139396) pela parte agravada, TERMUTES MARIANO PAPAZOGLOU, em sede de contrarrazões (ID 73139388), no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.